Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Carta de fiança, Fiança, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0015-71 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DONISETE BARROS - CPF: 020.758.269-60 (AGRAVADO), WILSON GARCIA DE ANDRADE - CPF: 279.116.409-04 (AGRAVADO), MORETTI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.267.727/0001-04 (AGRAVADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (AGRAVADO), ALTIMAR PASIN DE GODOY - CPF: 326.210.869-34 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019125-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADO: ALESSANDRO DONISETE BARROS, WILSON GARCIA DE ANDRADE, MORETTI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA
APURAR EM DINHEIRO ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS CONFORME COTAÇÃO DO DIA NA BOLSA DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECUSA DO SEGURO FIANÇA E DE MAQUINÁRIO – QUESTÃO JÁ APRECIADA NO AI
1015103-23.2018.8.11.0000 -

NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À EXECUTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a questão do oferecimento do maquinário e do seguro fiança já foi apreciada no AI
1015103-23.2018.8.11.0000, não cabe análise neste Recurso.

A constrição de ativos financeiros mobiliários, apesar de não poderem ser equiparados a dinheiro na ordem de preferência enunciada no art. 835 do CPC, possuem cotação em mercado e têm prioridade sobre os bens oferecidos pela devedora.

A interposição do Recurso
, por si só, não configura má-fé e nem prática de ato atentatório à justiça, pois está amparada na legislação processual vigente, bem como nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do artigo 5o).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019125-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

COTEMINAS

AGRAVADO:

ALESSANDRO DONISETE BARROS e outros

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019125-90.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória,
nomeou a corretora
Itaú CV S/A para apurar em dinheiro o ativo financeiro da maneira mais vantajosa para os contendores, isto é, o melhor preço, conforme a cotação do dia na bolsa de valores ou onde for negociável, com observância do disposto no art. 871, inciso III, do CPC,
d
ispensando a avaliação dos referidos valores mobiliários por se tratar de título negociável em bolsa,
que obedecerá a cotação oficial do dia, a qual deverá ser comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial.

A agravante alega que ofereceu à penhora um maquinário e um Seguro Fiança, todavia o juízo
a quo
entendeu que deveria ser penhorado dinheiro em espécie devido à gradação enunciada no art. 835 do CPC.

Aduz que, depois de efetivada a constrição, o Banco Itaú informou que se tratava de títulos mobiliários, mas não esclareceu quais seriam.

Diz que o Seguro Fiança está disciplinado no inciso I do art. 835 do CPC, enquanto os títulos de valores mobiliários encontram-se arrolados no inciso III daquele dispositivo.

Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), visto que o primeiro (Seguro Fiança) tem valor certo e o outro (ativos financeiros mobiliários) é extremamente variável no mercado, e a alienação em data desfavorável poderá trazer-lhe enorme prejuízo. E mais, que nem mesmo o juízo de origem tem certeza do conteúdo da penhora, o que torna impossível saber se a marcha processual será pelo
caput
do ou pelo §2o do art. 861 do CPC.

Argumenta que a ordem judicial para alienação dos títulos mobiliários sem apresentar as mínimas informações sobre eles fere as garantias constitucionais de segurança jurídica (artigo 5.o, inciso XXXVI) e do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), bem como o direito de propriedade (art. 5.o, inciso XXII).

Acrescenta que, como foi deferida a penhora em espécie, via BACENJUD, sem oposição dos agravados, não cabia a constrição de ativos financeiros mobiliários, pois afronta o art. 1.000 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (id 28744462 –pág. 01/02).

Em contraminuta os agravados afirmam que está havendo rediscussão de matéria já analisada por este Tribunal no AI 1011563-64.2018.8.11.0000 e defendem a possibilidade da penhora determinada. Postulam a aplicação de multa por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Pugnam pelo não provimento do Recurso (id 32921487 – pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019125-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

COTEMINAS

AGRAVADOS:

ALESSANDRO DONISETE BARROS e outros

VOTO

Em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Monitória, o juiz
a quo
consignou na decisão agravada que foi determinada e cumprida a penhora
on-line
em contas bancárias da devedora. Porém, o Banco Itaú Unibanco S/A informou que esses valores não poderiam ser transferidos para a conta “DEPÓSITOS JUDICIAIS” porque correspondiam a ativos de titularidade da requerida, escriturados pela instituição financeira, cuja liquidação seria realizada por uma intermediária autorizada.

Diante disso, os credores solicitaram a nomeação de uma corretora para efetivar a venda dos títulos e valores imobiliários bloqueados, e indicaram a relação.

O pedido foi deferido e
nomeada a própria corretora do
Banco Itaú - Itaú CV S/A para apurar em dinheiro o ativo da maneira mais vantajosa para os contendores, isto é, o melhor preço, conforme a cotação do dia na bolsa de valores ou onde for negociável, com observância ao art. 871, inciso III, do CPC,
d
ispensando a avaliação dos referidos valores mobiliários por se tratar de título negociável em bolsa,
que obedecerá a cotação oficial do dia (id 28402996 – pág. 01/02).

Inicialmente cumpre destacar a improcedência da alegação dos agravados de que esta matéria já foi discutida no AI 1011563-64.2018.8.11.0000, pois essa numeração não corresponde a Agravo de Instrumento, mas a um Mandado de Segurança cuja inicial foi indeferida ante o não cabimento daquela via.

A agravante aduz que ofereceu à penhora um maquinário e um Seguro Fiança, e que este último está disciplinado no inciso I do art. 835 do CPC, enquanto os títulos de valores mobiliários encontram-se arrolados no inciso III.

Diz que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), visto que o primeiro (Seguro Fiança) tem valor certo e os ativos financeiros mobiliários são extremamente variáveis no mercado, e além disso a alienação em data desfavorável poderá trazer-lhe enorme prejuízo.

Essa questão já foi decidida no Agravo de Instrumento n.
1015103-23.2018.8.11.0000
. Segue transcrito o teor da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA ON-LINE – SEGURO-FIANÇA INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA VERBAS HONORÁRIAS – BEM MÓVEL DE VALOR INFERIOR AO DÉBITO E REJEITADO PELOS EXEQUENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se
o bem móvel oferecido à penhora é insuficiente para a cobertura da dívida
e o seguro-fiança não pode ser utilizado para garantir valores referentes a verbas honorárias
, que totalizam a maior parte da execução, é cabível a penhora on-line.

Como assinalado naquele Recurso, a agravante é empresa de grande porte, a demanda tramita há mais de 15 anos e os cálculos já foram definidos. Uma vez que a execução é promovida em benefício do credor e a penhora
on-line
tem preferência na gradação legal e sobre a máquina dada em garantia - a qual os agravados/exequentes rejeitaram -, o juiz pode alterar a ordem segundo as circunstâncias da lide (art. 835, §1o do CPC), mas não é o caso de modificação, já que o prejuízo não foi demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. ARTIGO 835 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - O art. 835 do Código de Processo Civil de 2015 elenca a ordem que deve ser observada em procedimento de penhora de bens, sendo certo que a constrição pode recair sobre títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do inciso III - A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturada de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797 do CPC/2015), bem como na forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/2015).
(TJ-MG - AI: 10000190594689001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019)

O STJ, em Recurso repetitivo, quanto à constrição de títulos de valores mobiliários, definiu que, apesar de não poderem ser equiparados a dinheiro na ordem de preferência constante no art. 835 do CPC, por possuírem cotação em mercado têm prioridade sobre os bens oferecidos pela devedora. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E NOMEAÇÃO À PENHORA DE COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. 1.

PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO REPRESENTADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MOBILIÁRIO, SEGUNDO A DICÇÃO DO ART.
2o
,
V
, DA LEI N.
6.385
/76 E EM CONSONÂNCIA COM SUA NATUREZA JURÍDICA. 2. RECUSA DO EXECUTADO, CONSIDERADA LEGÍTIMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A PARTIR DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO QUE NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA DA INTANGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS MANTIDOS NO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU DA IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS BANCÁRIAS. 3. CONFORMAÇÃO DAS TESES PARA EFEITO DO ART. 543-C DO
CPC
(ART.
1.036

NCPC
). 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A partir da própria literalidade do art.
2o
,
V
, da Lei n.
6.385
/76, as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários, e, como tal, não constam, em primeiro lugar, na ordem legal de preferência da penhora. Diversamente do que ocorre com o dinheiro em espécie, com o dinheiro depositado em conta bancária ou com aquele representado por aplicações financeiras, em que a constrição recai sobre um valor certo e líquido, as cotas de fundo de investimentos encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez atinentes aos ativos financeiros componentes da carteira, em maior ou menor grau, o que, por si só, justifica a diversidade de gradação, para efeito de penhora, imposta pela lei adjetiva civil.

2. A gradação legal estabelecida no art.
655
do
CPC
/73, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 612), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 620).

2.1
Em se reconhecendo a legitimidade da recusa da nomeação do valor mobiliário sob comento (com esteio nas particularidades do caso concreto), cabe à instituição financeira, de reconhecida e incontroversa capacidade financeira, proceder à garantia do juízo, que poderá recair sobre numerário constante de suas agências ou sobre o produto do capital investido em suas noticiadas aplicações financeiras, ainda que para isso tenha que efetivar o correlato resgate ou deixar de lucrar a rentabilidade esperada, circunstâncias que não dizem respeito ao exequente, cujos interesses norteiam o desenvolvimento do processo executivo, tampouco evidenciam, por si, onerosidade excessiva ao devedor.
Providência, é certo, que não toca a intangibilidade dos depósitos mantidos no Banco Central, tampouco a impenhorabilidade das reservas bancárias.

3. Para fins do art. 543-C do
CPC
/73 (art.
1.036
do
NCPC
): 3.1. A cota de fundo de investimento não se subsume à ordem de preferência legal disposta no inciso
I
do art.
655
do
CPC
/73 (ou no inciso
I
do art.
835
do
NCPC
).

3.2. A recusa da nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento, reputada legítima a partir das particularidades de cada caso concreto, não encerra, em si, excessiva onerosidade ao devedor, violação do recolhimento dos depósitos compulsórios e voluntários do Banco Central do Brasil ou afronta à impenhorabilidade das reservas obrigatórias.

4. Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp 1388642/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, CORTE ESPECIAL, j. 03/08/2016, DJe 06/09/2016)

Assim, não se justifica alterar o
decisum
impugnado.

Ademais, foi d
ispensada a avaliação dos referidos valores mobiliários por se tratar de título negociável em bolsa, que obedecerá a cotação oficial do dia,
a qual deverá ser comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial
.

No que diz respeito à condenação da agravante por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à justiça, o pedido é infundado não obstante ela ter arguido questão já apreciada em outro Agravo. A interposição do Recurso
, por si só, não tem essa conotação e está amparada na legislação processual vigente, bem como nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do artigo 5o).

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Revogo a decisão constante no id
28744462 –pág. 01/02.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020